Tribunal: STF
Processo: Rcl 82070
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA ADI N. 2.418. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão, contra  decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Santa Inês, nos autos do processo n. 0363900- 37.2013.5.16.0007, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2.418.



    2. Alega a parte autora na inicial que “o entendimento de que na Justiça do Trabalho, tocante a questão da prescrição, independentemente do prazo prescricional ser arguido e favorecer a Fazenda Pública, não deve ser aplicado no direito judiciário do trabalho que possuiria normativo próprio na CLT” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “demonstrada a necessidade de que esse STF decida pelo restabelecimento da autoridade de suas decisões dadas em controle de constitucionalidade, como ocorreu na contrariedade aqui apontada pela decisão reclamada, requer seja recebida e processada a presente reclamação de modo a cassar ou determinar que o juiz prolator da decisão reclamada proceda a juízo de adequação e assim examine a questão da prescrição arguida por este ente público na reclamação trabalhista onde foi proferida” (fl. 7, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi proferida no seguinte sentido (e-doc. 9):



      “Prescrição de Pretensão Executória 



    Ora, há regramento específico para pretensão da pretensão executória na legislação trabalhista, conforme previsto no art. 11-A e seus § da CLT: 



    ‘Art. 11-A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de dois anos. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência) 



    § 1º A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência) 



    § 2º A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)’



    Em face do princípio da aplicação imediata das regras processuais, encontra-se regulada a questão pelo respectivo dispositivo legal citado. 



    Mesmo antes da alteração da CLT pela Lei n. 13.467/17, havia aplicação por alguns Juízos da Súm. 150 do STF no tocante a prescrição intercorrente. 



    No presente caso, verifica-se que não houve decurso de mais de dois anos sem que a parte exequente deixasse de cumprir determinação judicial. A fundamentação da parte embargante, no tocante à citação da segunda reclamada e responsável subsidiária após mais dois anos do trânsito em julgado da sentença de mérito, bem como a data de requerimento do direcionamento da execução, mostra-se manifestamente infundada. Isso porque a base para declaração de prescrição intercorrente é a inércia do exequente em relação a determinação judicial. 



    No mais, o processo seguiu a devida movimentação com a execução, primeiramente, do devedor principal e, só após, do devedor subsidiário. 



    Considerando o prejuízo à marcha processual em face da oposição de embargos à execução manifestamente infundados pelo segundo executado, Estado do Maranhão, condeno a referida parte em multa de 1,1% sobre o valor da causa, a ser revertida em favor do exequente, por litigância de má-fé, nos termos do art. 793-C da CLT. 



    Sem razão o embargante. 



    Diante do exposto, decido CONHECER e REJEITAR os Embargos à Execução manejados por ESTADO DO MARANHÃO, bem como aplicar multa de 1,1% sobre o valor da causa, a ser revertida em favor do exequente, por litigância de má-fé, nos termos do art. 793-C da CLT.”



    Requer medida liminar para “que seja suspenso o curso da execução e, no mérito, seja decretada a cassação e determinado (...) juízo de adequação para que seja examinada a prejudicial de prescrição tal como requerida por este ente público e assim decrete a extinção da execução contra este ente público” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão que não verifica a ocorrência de prescrição intercorrente teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2.418.  



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispôs a ementa da ADI n. 2.418, que 



    CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 



    1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 



    2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 



    3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente.



    7. A decisão reclamada juntada aos autos em nenhum momento faz referência aos temas tratados na ADI n. 2.418, quais sejam: constitucionalidade do prazo de 30 dias para propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública; constitucionalidade do prazo prescricional de cinco anos para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos; vício de inconstitucionalidade qualificado. Portanto, não há que se falar em violação ao que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADI n. 2.418.  



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie. 



    8. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente